Tribunal: TJSP
Processo: 1023087-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Pretensão à exclusão dos juros de mora que excedem a Taxa Selic e da multa, no que supere o valor do imposto. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Multa. Penalidade fixada que supera o valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Sentença

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Pretensão à exclusão dos juros de mora que excedem a Taxa Selic e da multa, no que supere o valor do imposto. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Multa. Penalidade fixada que supera o valor do tributo. Abusividade configurada. Precedentes do STF. Sentença de improcedência. Recurso provido para julgar procedente a ação.